Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715584-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: GERALDO SILVEIRA CAIXETA SUSCITADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Às partes, sobre as informações prestadas pelo e. TJGO, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, no mesmo prazo, à d. Procuradoria de Justiça (art. 983, CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora